Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701821-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Apelante: Edmilson Pequeno da Silva Apelados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Edmilson Pequeno da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 39972166), que julgou o pedido improcedente. Na origem Edmilson Pequeno da Silva ajuizou ação submetida ao procedimento comum (Id. 39971723) com a finalidade de impugnar o gabarito atribuído a determinadas questões da prova de múltipla escolha aplicada no concurso público destinado ao preenchimento de cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O requerimento de tutela antecipada foi indeferido pelo Juízo singular, nos termos da decisão referida no Id. 39971736. Houve a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão, tendo a Egrégia 2a Turma Cível negado provimento ao aludido recurso (Id. 39972168). Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. O apelante alega, em suas razões recursais (Id. 39972170), em síntese, que as questões números 34, 108 e 111 da aludida prova, devem ter o respectivo gabarito modificado. Argumenta, nesse sentido, que as questões números 34 e 111 evidenciam a ocorrência de "ilegalidade", diante da existência de “erro grosseiro”, devendo haver a necessária alteração dos respectivos. Aduz também que a questão no 108 deve ser declarada nula, pois o tema abordado não foi expressamente previsto no edital. Pretende, assim, obter a pontuação alusiva às referidas questões. Diante desse contexto requer a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a sua participação nas demais fases do concurso. Quanto ao mais requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a procedência do pedido formulado. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A regra alusiva ao efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada nas hipóteses prefiguradas pelo art. 1012, § 1o, do CPC. Nesse contexto, de acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Na presente hipótese, no entanto, o apelante requer a antecipação da tutela recursal. Com efeito, é certo que a antecipação dos efeitos da tutela só é possível até o proferimento da sentença. Por essa razão, aliás, o art. 1019, inc. I, do CPC, previu expressamente a antecipação da tutela recursal nas hipótese de interposição de agravo de instrumento. Em relação à apelação, no entanto, o referido diploma processual limita-se a estabelecer a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos casos em que não houver o aludido efeito de modo automático. Além disso é relevante destacar que a Egrégia 2a Turma Cível já teve a oportunidade de examinar os argumentos articulados pelo recorrente, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto (autos no 0708941-57.2022.8.07.0000), ocasião em que foi negado provimento ao recurso. Atente-se à respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a medida liminar para que fosse assegurado o direito à convocação para as demais etapas do concurso. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE – julgado pela sistemática da repercussão geral –, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido no recurso está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais e da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido.” Quanto ao mais, as questões subjacentes deverão ser avaliadas no momento do julgamento do recurso de apelação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator